Tribunal: TJDFT
Processo: 0723955-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723955-52.2020.8.07.0000 RECORRENTE: YEDDA BEATRIZ GOMES DE ALMEIDA DYSMAN DA CRUZ SEIXAS RECORRIDO: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DETERMINADA PELO STJ NO CASO CONCRETO. REMESSA DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. HABILITAÇÃO. 1. Em respeito ao que determinou o STJ, ao decidir Conflito de Competência, os credores devem buscar a habilitação de seu crédito diretamente no Juízo da Recuperação Judicial. 2. Não é viável a remessa do cumprimento de sentença àquele Juízo, sob pena de ofensa ao art. 516, II, do CPC. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 516, parágrafo único, do Código de Processo Civil, defendendo a aplicação da referida norma no caso em debate. Requer seja determinada a remessa dos autos para o d. juízo da recuperação judicial, para processamento e julgamento do presente cumprimento de sentença, permitindo à recorrente acesso aos valores já penhorados das recorridas. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022 do CPC, pois “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1790501/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/3/2021). Veja-se, também, o AgInt no AREsp 1379987/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 12/8/2021. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 516, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 24242146): (...)Verifica-se que o processo original (0002209-74.2017.8.07.00010) estava na fase de liquidação de sentença, quanto à parte ilíquida, quando os credores entraram com pedido de cumprimento de sentença da parte líquida (0726027-14.2017.8.07.0001). Nos autos originais, já então na fase de cumprimento de sentença, o juiz determinou o arquivamento, diante da recuperação judicial da primeira devedora. Interposto o agravo de instrumento no 0708459-17.2019.8.07.0000, demos provimento para determinar a retomada do processo (...). No entanto, no cumprimento de sentença da parte originalmente líquida (autos de origem deste agravo de instrumento), estava em curso o Conflito de Competência no 160.805 – SP (2018/0234901-9), no qual se decidiu, em novembro/19 (...). Conclui-se, assim, que: 1) o título executivo judicial é o mesmo, no entanto, há dois cumprimentos de sentença em tramitação diante da existência de uma parte inicialmente ilíquida; 2) como nenhuma das partes noticiou o resultado do Conflito de Competência naquele agravo de instrumento acima referido (0708459-17.2019.8.07.0000), há contradição entre o que foi decidido no AGI e no CC. Há que se prestigiar o que foi determinado pelo STJ, pois a decisão proferida no CC é anterior ao que foi decidido no AGI e declarou-se a competência do Juízo da recuperação judicial para o exame dos valores devidos pelas agravadas. É necessário que os credores busquem, diretamente na 1a. Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central Cível de São Paulo – SP, a habilitação do seu crédito. Não é viável a remessa do cumprimento de sentença àquele Juízo, sob pena de ofensa ao art.516, II, do CPC. Em caso de insucesso no pedido de habilitação, o cumprimento de sentença poderá ser desarquivado e retomado seu curso para novas tentativas de satisfação do débito. Além disso, àquele Juízo caberá decidir o destino dos valores penhorados, nos termos do que foi decidido no Conflito de competência. Demais disso, a turma julgadora, no acórdão dos embargos de declaração, afirmou que (ID 27828668): (...) Não há obscuridade sobre a possibilidade de remessa do cumprimento de sentença ao Juízo Universal. Estabelece o art. 516, parágrafo único, do CPC, que o credor poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado. Obviamente, esta opção deve ser exercida antes da distribuição da ação, momento em que se consolida a competência (art. 43/CPC). Por outro lado, ao Juízo Universal não caberia processar o cumprimento de sentença, mas somente a habilitação de crédito a ser requerida pela credora. Logo, “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, vejam-se o AgInt no AgInt no AREsp 1586600/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 30/6/2020 e o AgInt no AREsp 1791446/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/8/2021. Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028